Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703438-50.2025.8.07.0000 RECORRENTES: JORGE PONCIANO RIBEIRO, ZIULMA COSTA PONCIANO RIBEIRO RECORRIDA: SAPUCAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO A EMBARGOS DE TERCEIRO. REGULARIZAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA PARTE EMBARGADA (ORA AGRAVANTE). BOA-FÉ PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FIXAÇÃO DE PRAZO. REVELIA AFASTADA. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte embargada visa à reforma da decisão de não conhecimento da sua impugnação aos embargos de terceiros opostos pelo ora agravado, com afastamento dos efeitos da contumácia. 2. Fatos relevantes. O e. Juízo de origem teria determinado o desentranhamento da impugnação aos embargos de terceiro por entender que o descompasso da qualificação da embargada não se trataria de mero erro material, porque os documentos de habilitação colacionados dariam a entender que pessoa jurídica distinta pretendia habilitar-se nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu (ou não) mero erro material na qualificação e representação da parte embargada (ora agravante). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Quando houver irregularidade na representação das partes, o juiz deve conceder prazo para a correção do vício, sob pena de não conhecimento do ato processual correspondente (CPC, art. 76). E é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, que determine a correção de erros materiais a qualquer tempo, desde que não alterem o conteúdo essencial da decisão ou da manifestação (CPC, art. 317). 5. No caso concreto, a empresa equivocadamente qualificada faz parte do mesmo grupo econômico, o que é indicativo de ausência de intenção processual dolosa. Ademais, é idêntico o endereço das empresas, as quais possuem nomes similares (a efetiva embargada seria SAPUCAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e não a declinada SAIRA - SAPUCAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA), o que reforça a compreensão jurídica de que não teria ocorrido a tentativa de induzir a erro o e. Juízo de origem, sobretudo porque a petição de impugnação teria enfrentado tempestiva e adequadamente o mérito dos embargos de terceiro, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 6. Se a própria embargada (ora agravante) teria reconhecido o erro e postulado a respectiva correção, competia ao e. Juízo de origem ter concedido prazo para a regularização da representação antes de aplicar qualquer sanção processual (ex. revelia) à míngua de concreto prejuízo processual. 7. A situação processual ora revista configura formalismo (fora de proporção) apto a causar prejuízos ainda maiores, com aparente desconsideração a certos princípios da legislação processual civil, como a boa-fé processual (art. 5o), o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo (art. 6o) e a instrumentalidade das formas (artigos 188 e 277). IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 76, 188, 277 e 317. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1150944, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJe 21.2.2019; acórdão 1020090, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 13.6.2017 Os recorrentes alegam violação aos artigos 18, 76, 337, 344 e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a peça de defesa foi apresentada por sociedade empresária estranha à lide, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva. Ressaltam que tal vício é insanável e que a revelia deveria ter sido decretada. Nesses aspectos, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALESSANDRO PUGET OLIVA, OAB/PA 11.847 e FELIPE ALMEIDA GONÇALVES, OAB/PA 25.065 (ID 76335476). II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC. No presente caso, verifica-se que a ciência eletrônica do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração ocorreu em 8/7/2025 e os seguintes embargos declaratórios opostos pelas partes recorrentes não foram conhecidos por serem manifestamente inadmissíveis (ID 74567139). A propósito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração não conhecidos, por serem intempestivos ou manifestamente incabíveis, não interrompem o prazo para a interposição de recurso especial” (AgRg no AREsp n. 2.755.902/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 27/8/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 29/7/2025. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 18, 76, 337, 344 e 485, inciso VI, todos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso concreto, a empresa equivocadamente qualificada faz parte do mesmo grupo econômico, o que é indicativo de ausência de intenção processual dolosa e minimiza o risco de prejuízo processual. Acresce que é idêntico o endereço das empresas, as quais possuem nomes similares (a efetiva embargada seria SAPUCAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e não a declinada SAIRA - SAPUCAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA), o que reforça a compreensão jurídica de que não teria ocorrido a tentativa de induzir a erro o e. Juízo de origem, sobretudo porque a petição de impugnação teria enfrentado adequadamente o mérito dos embargos de terceiro, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Em outros termos, se a própria embargada/agravante reconheceu o erro e requereu a respectiva correção, competia ao e. Juízo de origem ter concedido prazo para a regularização da representação antes de aplicar qualquer sanção processual, sobretudo porque a parte adversa não teria demonstrado nem experimentado concreto prejuízo processual decorrente desse equívoco, e a impugnação teria sido apresentada dentro do prazo e abordado a questão do mérito dos embargos de terceiro. Não se visualiza circunstância processual de indevida habilitação de outra empresa na lide". (ID 71359576). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as partes recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76335476. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021